Tribunal: TJSP
Processo: 0009184-86.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Benesse deferida na origem, promovendo-se o sentenciado ao meio semiaberto – Inconformismo ministerial Pedido de regressão ao regime fechado por ausência de requisito subjetivo – Cabimento – Agravado condenado a longeva pena por crimes violentos e figura hedionda – A despeito da conclusão favorável do exame criminológico, o julgador não se

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Benesse deferida na origem, promovendo-se o sentenciado ao meio semiaberto – Inconformismo ministerial Pedido de regressão ao regime fechado por ausência de requisito subjetivo – Cabimento – Agravado condenado a longeva pena por crimes violentos e figura hedionda – A despeito da conclusão favorável do exame criminológico, o julgador não se vê adstrito à conclusão de perícia qualquer – Inteligência do art. 182 do CPP – Precedente – Cristalino o demérito à concessão da benesse – Recurso provido.